Tribunal: TJBA
Processo: 8000442-39.2018.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000442-39.2018.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO ZEFERINO TRINDADE

Advogado(s)
:
MARIO JUNIOR PEREIRA AMORIM, THARGUS RANIERI ROLDAO

APELADO: VERACEL CELULOSE S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, MARCELO SENA SANTOS, IVAN MAURO CALVO, FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por JOÃO ZEFERINO TRINDADE contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, nos autos da Ação Indenizatória c/c Antecipação de Tutela, processo nº 8000442-39.2018.8.05.0079, por ausência de recolhimento do preparo, diante da revogação do benefício da gratuidade de justiça pela não comprovação da hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade da decisão monocrática que reconheceu a deserção do recurso de apelação, por ausência de recolhimento do preparo, após a revogação da gratuidade de justiça, considerando a ausência de impugnação à decisão que revogou o benefício.

III. Razões de decidir
3. A parte recorrente foi devidamente intimada para comprovar sua hipossuficiência com documentos específicos, incluindo relatório do Banco Central (REGISTRATO), declaração de imposto de renda, extrato de cartão de crédito ou outros documentos pertinentes à comprovação do preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade.
4. Apesar da intimação, limitou-se à apresentação de extratos bancários, que já haviam sido considerados insuficientes, mediante decisão fundamentada, não cumprindo integralmente a determinação judicial.
5. A decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça não foi impugnada, operando-se a preclusão.
6. Intimado para o recolhimento do preparo, o recorrente permaneceu inerte, incorrendo em deserção (CPC, art. 99, §7º, e art. 932, III).
7. A documentação juntada posteriormente no agravo interno consiste nos extratos bancários que já não haviam se mostrado suficientes e tampouco tem o condão de afastar a preclusão consumada.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revogação do benefício da gratuidade de justiça, regularmente fundamentada e não impugnada oportunamente, opera preclusão. 2. A ausência de recolhimento do preparo, após a revogação da assistência judiciária, enseja o não conhecimento do recurso de apelação por deserção."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno

nº
8000442-39.2018.8.05.0079,
figurando como Agravante
JOAO ZEFERINO TRINDADE

e Agravados
VERACEL CELULOSE S.A. E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA